Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-32.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004865-32.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AFONSO MINERACAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.343.942/0002-00 (EMBARGADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), AFONSO MINERACAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.343.942/0001-11 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GABRIEL PIVATTO DOS SANTOS - CPF: 727.712.831-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE NASSAR - CPF: 032.980.799-44 (ADVOGADO), VITORIA PORTES CERON - CPF: 103.667.889-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO
“DECISUM”
-
CORREÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO - ART. 85, § 5o DO CPC - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem via adequada para corrigir contradição e erro material contidos no Acórdão, de maneira que devem ser excluídos do Acórdão anterior as questões não abordadas no recurso interposto.

2. A verba honorária sucumbencial, por se tratar de matéria de ordem pública, admite correção
“ex officio”
em sede recursal, para que passe a constar o escalonamento na forma do art. 85, § 5o, do CPC e sua majoração pela mesma sistemática, ante o desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

3. Embargos acolhidos com efeito infringente para excluir a indevida condenação do Estado e, de ofício, ajustar a majoração da verba sucumbencial recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

ao argumento de que
no Acórdão dos Embargos de Declaração anteriormente manejados pelo Embargado, constam vícios de contradição e erro material a ensejar o reparo por este Sodalício (id. 166509167).

Em suas razões o Embargante aduz que o Acórdão anterior foi contraditório em condená-lo ao pagamento das despesas adiantadas pelo Embargado com o Recurso de Apelação, quando, na verdade, tais despesas inexistem, já que o Apelo foi interposto pelo próprio Estado, fato este reconhecido na própria fundamentação do voto.

Aduz ainda a existência de erro material quanto aos fatos narrados, pois nos Embargos interpostos pela empresa
AFONSO MINERAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
,

não houve questionamento relacionado às custas/despesas processuais, já que se limitaram a questionar a verba honorária fixada na sentença, que já foi corretamente rejeitada pelo Acórdão anterior.

Por fim, pede o conhecimento e provimento dos Embargos para que sejam sanados os vícios apontados, sendo a eles aplicados efeitos infringentes, para que sejam desprovidos os Embargos manejados anteriormente.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 167739654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo ver sanada a contradição e erro material existentes, no que diz respeito à condenação em despesas processuais que não foram adiantadas,
já que o Recurso de Apelação Cível foi interposto pelo próprio Estado, bem como inexistência de questionamento nos Aclaratórios anteriores a respeito das custas processuais, pois se limitaram a questionar a majoração da verba honorária.

Com efeito, a questão de custas/despesas processuais não foi objeto dos primeiros Aclaratórios interpostos pela ora Embargada, os quais se limitaram a questionar a forma equivocada quanto à majoração da verba honorária.

Portanto, de plano, anoto que
assiste razão ao Estado/Embargante
, não havendo que se falar em acréscimo de condenação ao pagamento das despesas adiantadas com a interposição do recurso, já que se afere dos autos que o Apelo foi, em verdade, interposto pelo próprio Estado.

Diante desse quadro, sana-se o vício contido no Acórdão de id. 164085170, para excluir da decisão colegiada o seguinte trecho:
“(...)
acrescentar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas adiantadas com a interposição do recurso, nos termos do art. 82, §2odo CPC, c/c art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/01
”
(g.n.)

Ao ensejo, tem-se por importante destacar que o Órgão julgador só pode alterar o
“decisum”
de ofício ou a requerimento da parte, nos casos de inexatidão material, ou mero erro de cálculo ou, então, mediante a interposição de Embargos de Declaração (exegese do art. 494 do CPC).

Partindo dessa premissa, constato a necessidade de proceder o devido ajuste no julgado, levando em conta que, nos primeiros Aclaratórios a irresignação recursal limitou-se a questionar o correto escalonamento quando da majoração da verba honorária por este Sodalício.

Observo que a sentença proferida havia condenado o Estado ao
“pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor equivalente a 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido (valor do débito), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c §3o, inciso II, do CPC, reduzindo-se o montante pela metade, na forma do §4o do art. 90 do mesmo”
. (id. 104428039).

Todavia, em sede de Aclaratórios, ainda na origem, foi observada a regra prevista no § 5o, do art. 85 do CPC, passando a constar a condenação da seguinte forma:

“CONDENO o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
observando-se o §5o do art. 85 do CPC
, ou seja,
fixo o percentual no patamar mínimo previsto nos incisos I e II do §3o do dispositivo legal retrocitado
, sobre o proveito econômico obtido (valor do débito),
reduzindo-se o montante pela metade
, na forma do §4o do art. 90 do mesmo
‘codex’
(...)”
. (id. 104426052)

Por essa razão, os primeiros Acalaratórios neste Tribunal, ao invés de acolhidos em parte, deveriam ter sido acolhidos para observar o correto escalonamento, em especial no que concerne à majoração da verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do Apelo interposto pelo Estado.

Ocorre que, no caso versando, a majoração se deu em 1%, majorando de 8% para 9%. Com isso a decisão foi equivocada, primeiro porque não observou que a fixação da verba já havia sido sanada em sede de Aclaratórios (ainda na origem), conforme acima mencionado e, segundo, porque a majoração da verba em grau recursal deveria obedecer a mesma sistemática do escalonamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL
MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O MONTANTE TOTAL DE HONORÁRIOS A SEREM CALCULADOS NA ORIGEM COM BASE NAS FAIXAS DO § 3o DO ART. 85 DO CPC/2015. 1.
O acórdão embargado merece correção para expurgar o erro material e esclarecer a majoração dos honorários a título de sucumbência recursal na hipótese
. A lógica aplicada para a fixação de honorários de sucumbência recursal no presente feito, na forma do art. 85, § 11o, do CPC/2015 c/c o Enunciado Administrativo no 7 do STJ, foi a de acrescentar 10% ao montante total dos honorários fixados na origem, dai porque houve a majoração de 10% para 11% sobre o valor da causa.
Corrigida a premissa de que os honorários foram fixados na origem com base nas etapas de escalonamento
previstas no § 3o do referido dispositivo legal, conheço dos embargos de declaração para esclarecer que os honorários de sucumbência recursal fixados na hipótese correspondem ao acréscimo de 10% sobre o valor total dos honorários advocatícios
a serem calculados após a aplicação dos percentuais das faixas previstas no § 3o do art. 85 do CPC/2015
fixados no acórdão do Tribunal a quo de fls. 302 e-STJ, respeitado o limite legal. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes”. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1668870 PR 2020/0043224-0, Relator: Ministro
Mauro Campbell Marques
, julgamento: 23/11/2020, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 30/11/2020) (g.n.)

Cumpre salientar que a questão da verba honorária sucumbencial trata-se de matéria de ordem pública, de modo que a correção em sede recursal para que passe a constar do julgado a majoração que, por um lapso, deixou de observar o escalonamento, se mostra possível
“ex officio”
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À

FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOISÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE
. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO
. (...) 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes
.
(...) 5.
Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial
”. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Min.
Moura Ribeiro
, j. em 22/02/2022, Terceira Turma, publicação: DJe 24/02/2022) (g.n.)

Outrossim, a devida observância da majoração da verba honorária e a sua correção de ofício não configura
“
reformatio

in pejus
”
e/ou decisão
“extra petita”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO
.
Os consectários legais da condenação principal, nos quais se incluem as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, são matéria de ordem pública e a sua fixação pelo sentenciante não configura julgamento extra petita
.”
(TJMG - AC: 10000191029727001 MG, Rel.
Mônica Libânio
, julgamento: 14/10/0019, publicação: 16/10/2019) (g.n.)

Diante desse quadro, de ofício,
ajusto a majoração da verba honorária, observando-se o correto escalonamento
, pelo que, ao negar o provimento do Apelo do Estado (id. 149175166):

Onde se lê
:

“Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios para 9% (nove por cento
)
do proveito econômico obtido (valor do débito), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c §3o, inciso II, do CPC, reduzindo-se o montante pela metade, na forma do §4o do art. 90 do mesmo
‘codex’.
” (g.n.)

Leia-se
:

“Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em patamares mínimos da sentença em 1% (um por cento), ou seja, para 11% no inciso I e 9% no inciso II do § 3o, do art. 85, do CPC, mantendo a redução do montante pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), tal como disposto na sentença.
”

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com efeitos infringentes para excluir do Acordão anterior a
condenação ao pagamento das despesas antecipadas com o Recurso de Apelação
e,
DE OFÍCIO
, por se tratar de matéria de ordem pública,
adequo a majoração dos honorários, conforme os parâmetros acima adotados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023